Tribunal: CARF
Processo: 11080.720621/2012-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720621/2012-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.705 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
PAULO RENATO OLIVEIRA MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento do
ano-calendário de 2009 (fls. 06 a 13), com data de ciência em 19/12/11 (fl. 124),
relativo à dedução indevida de despesas médicas de R$ 5.641,42, por falta de
discriminação dos beneficiários; dedução indevida de pensão judicial de R$ 11.365,47
(Maria), por falta de acordo ou decisão judicial e R$ 465,00 (Sirlei) relativo ao 13o
salário, bem como dedução indevida de dependentes de R$ 3.460,80.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720621/2012-29
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.705 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720621/2012-29

O enquadramento legal e o crédito tributário constam na Notificação de Lançamento.
Em 17/01/12, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 03 e 04, alegando, em
síntese, que:
1. Concorda com a glosa de dependentes;
2. Contesta a dedução indevida de despesas médicas e de pensão alimentícia;
3. Junta documentação comprobatória e pede parcelamento.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÕES. DEPENDENTES.
Tendo o contribuinte concordado com a glosa de dependentes, tal matéria torna-se não
impugnada encontrando-se fora do presente litígio.
DEDUÇÕES. PENSÃO JUDICIAL. DESPESAS MÉDICAS.
A dedução com pensão alimentícia é permitida por Lei até o limite previsto na decisão
judicial. Qualquer valor pago a maior configura mera liberalidade do contribuinte, não
sendo passível de dedução na declaração de ajuste anual.
Somente pode ser deduzida a despesa médica que esteja dentro dos parâmetros
definidos na legislação tributária.
PEDIDO DE PARCELAMENTO.
Não compete à DRJ apreciar pedido de parcelamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/05/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 08/06/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial no valor de R$ 11.365,47;
b) houve a revisão dos alimentos, sendo desvinculado do salário mínimo,
passando a acompanhar os reajustes salariais recebidos
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos;
c) as despesas médicas com plano de saúde por beneficiário estão comprovadas
nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Contra o contribuinte já qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF , referente ao exercício 2010, ano-calendário 2009,
onde foram apuradas as infrações de:
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.705 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720621/2012-29

1. Dedução Indevida de Dependentes de R$ 3.460,80;
2. Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial de R$ 11.830,47;
3. Dedução Indevida de Despesas Médica de R$ 5.641,42;
Primeiramente, esclareça-se que o contribuinte não impugnou a infração de
dedução indevida de dependentes, logo foi considerada matéria não impugnada pela decisão de
piso, tornando-se essa matéria incontroversa e definitiva administrativamente, nos termos dos
arts. 17 e 21 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Por outro lado, a decisão de piso julgou a impugnação apresentada pelo
contribuinte parcialmente procedente, uma vez que restabeleceu parcialmente a dedução de
pensão alimentícia judicial no valor de R$ 6.480,00.
Portanto, o litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas de R$
5.641,42 e dedução indevida de pensão alimentícia judicial de R$ 4.885,47.
No que se refere à despesa com plano de saúde, o contribuinte comprova as
despesas médicas com o plano de saúde (e-fl. 166) dele próprio, no valor de R$ 5.641,42, logo
deve ser restabelecida essa dedução.
Em relação à infração de dedução indevida de pensão alimentícia judicial, o
Recorrente demonstra que o contribuinte ingressou com ação de revisão de alimentos, sendo que
o juiz fixou uma pensão alimentícia no valor de R$ 540,00, com reajustes vinculados aos
reajustes da folha de pagamento do contribuinte, desvinculando do salário mínimo, tendo como
beneficiária Maria Joaquina Costa, em 11 de dezembro de 2001, sendo descontado de sua folha
de pagamento.
Portanto, está demonstrado nos autos um pagamento de pensão alimentícia
judicial à Maria Joaquina Costa (e-fl. 127), no valor de R$ 11.365,47, logo deve ser restabelecida
uma dedução de pensão alimentícia judicial no valor de R$ 4.885,47.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 211
DF CARF MF
Original